Tribunal: TJSP
Processo: 2109121-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – RETIRADA DO NOME DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Ação declaratória e indenizatória - Alegação de desconhecimento do débito – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastro de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – RETIRADA DO NOME DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Ação declaratória e indenizatória - Alegação de desconhecimento do débito – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastro de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastro de proteção ao crédito, diante da alegação de desconhecimento do débito, uma vez que não há probabilidade do direito, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.